Tribunal: STF
Processo: RE 1238913
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICOESTADUAL INATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIA EM PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS CONTADOS DA CONCESSÃO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NAQUELA CORTE - SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS E ADOTADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA. A Súmula Vinculante n. 3, do STF, determina que se assegure o contraditório e a ampla defesa ao administrado quando da decisão do Tribunal de Contas puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado "excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão". "Na linha da recente jurisprudência desta Corte, exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos de registro de aposentadoria quando decorre mais de cinco anos entre a data de ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas da União e a efetiva apreciação do registro de aposentadoria" (STF - MS 27682AgR/DF, Rel. Ministro Joaquim Barbosa). "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo" (STF - RE 594296/MG, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 13/02/2012), razão pela qual a Administração Pública, para recalcular e reduzir o valor dos proventos da aposentadoria ou de qualquer vantagem pecuniária que integre o patrimônio jurídico do servidor, ainda que por determinação do Tribunal de Contas do Estado, deverá, antes de qualquer providência, instaurar o devido processo legal administrativo, em que se assegure ao aposentado o exercício do contraditório e da ampla defesa” (eDOC 1, p. 144-145)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 71, caput, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a natureza imperativa das decisões dos Tribunais de Contas e, portanto, a desnecessidade de prévio procedimento administrativo no âmbito do órgão responsável pelo cumprimento da ordem, anteriormente à efetivação da determinação contida no ato daquela Corte.



    Alega-se que a aposentadoria é ato administrativo complexo e que o registro no Tribunal de Contas é condição resolutiva sem cujo implemento a aposentadoria não pode produzir efeitos (eDOC 2, p. 32).



    Sustenta-se, assim, que o registro da aposentadoria perfectibiliza o ato administrativo, tornando-o executável de imediato. 



    Aduz-se que a instauração de processo administrativo apenas é exigida no caso de ter sido ultrapassado o prazo de cinco anos para a análise pelo Tribunal de Contas.



    Argumenta-se que, se prevalecer a conclusão do acórdão recorrido, chegaríamos à impossível situação jurídica em que a autoridade administrativa endereçada a cumprir decisão do. Tribunal de Contas deverá reinaugurar discussão administrativa sobre o mérito de ato de aposentadoria já decidido pelo órgão constitucional mente competente para tal (art. 71, inc. 111, da' CRFB), o que equivaleria a uma reapreciação do julgado na seara administrativa (eDOC 2, p. 30).



    Determinado o retorno dos autos para aplicação do Tema 445 da repercussão geral (eDOC 5), o Tribunal de origem consignou que o precedente indicado não guarda perfeita identidade com o caso em análise (eDOC 7 – ID: 3630ee09, p. 62).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MERA EXECUÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DESNECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (eDOC 11 – ID: 32265bfa, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, após a análise detido dos autos, registro que, de fato, o caso em análise não guarda perfeita identidade com o tema 445 da repercussão geral. Efetivamente, no precedente mencionado, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, discutiu-se a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. 



    Em contrapartida, no caso em análise, a discussão remete à necessidade de instauração de processo administrativo pelo órgão responsável pelo cumprimento de decisão do Tribunal de Contas, antes de efetivar a determinação contida no ato desta Corte.



    No ponto, o Tribunal de origem consignou que, após a decisão do Tribunal de Contas Estadual que determinou a supressão do auxílio-alimentação dentre as verbas recebidas pela servidora aposentada, competiria ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, órgão responsável pelo cumprimento do ato da Corte de Contas, instaurar processo administrativo, como forma de oportunizar novo contraditório em favor da parte afetada pela decisão, antes de efetivar a interrupção do pagamento.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Assiste razão à impetrante quando sustenta que é nulo, por ausência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o ato administrativo proferido pelo Presidente desta Corte de Justiça que, cumprindo determinação da Corte Estadual de Contas, suprimiu o pagamento do auxílio - alimentação.



    (...)



    No caso concreto, então, considerando que a impetrante foi aposentada por força do Ato n. 1.514, de 16/05/2012; que o processo de aposentadoria foi encaminhado para registro no Tribunal de Contas do Estado ainda no de 2012; e que o Presidente deste Tribunal de Justiça, em 2013, foi notificado pelo Ofício n. 16580/2013 acerca da irregularidade constatada[pagamento irregular do auxílio -alimentação- código 423 (correspondente a 50%do valor que a impetrante percebia na ativa)], não se pode, com base na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no âmbito da Corte Estadual de Contas, porque a tramitação do processo de registro de aposentadoria não ultrapassou o prazo de cinco (05) anos. 



    Desse modo, em relação à tramitação do processo de aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Todavia, no âmbito administrativo deste Tribunal de Justiça foram malferidos os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, incisos LIV e LV, da CF/1988), sobretudo porque o Presidente desta Corte de Justiça, após ter sido notificado pelo Tribunal de Contas sobre a irregularidade por este apontada, deveria, antes de suprimir o auxílio -alimentação dos proventos da aposentadoria, ter notificado a impetrante para que exercesse, no devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que efetivamente não ocorreu. 



    A Constituição Federal de 1988 determina que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5°, inciso LIV); e que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5°, inciso LV).



    (...)



    Note-se, portanto, que o Presidente do Tribunal de Justiça deveria, antes de excluir dos proventos da impetrante o auxílio-alimentação, ainda que por determinação do Tribunal de Contas do Estado, instaurar o devido processo legal administrativo, assegurando à servidora pública inativa o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa” (eDOC 1, p. 148-153)  



    Pois bem.



    Segundo o disposto na Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, nos seguintes termos:  



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    (...)



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”  



    Tratando-se, pois, de competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal de Contas, conclui-se que refoge das atribuições do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina alterar a conclusão exarada pela Corte de Contas no que se refere à determinação de supressão do pagamento do auxílio-alimentação à servidora pública, por falta de competência para tanto. 



    Efetivamente, o cumprimento da decisão exarada pelo Tribunal de Contas, no caso em análise, ocorre no âmbito das atribuições administrativas do Tribunal de Justiça. Não há, pois, espaço para a apreciação jurídica da legalidade do ato, cuja análise, porventura, apenas seria possível em sede judicial, resguardada a insindicabilidade do mérito administrativo.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA INATIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. ATO DA CORTE DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO PROFERIDA NO PRAZO DE 5 ANOS DO RECEBIMENTO DO PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATUA COMO MERA EXECUTORA DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELO MERO EXECUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 878114 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.06.2019)  



    Há que se ressaltar, portanto, a ausência de utilidade na instauração de processo administrativo pelo Tribunal de Justiça, posto que inviável a alteração do julgado proferido pelo Tribunal de Contas Estadual.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para denegar a segurança.



    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência, em virtude do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente